Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703304-37.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 51433059, a sociedade apelante SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA requer a retirada do feito da pauta da sessão presencial designada para o dia 20/09/2023, visando apresentar Parecer Técnico a ser elaborado pela empresa KPMG, cujo objetivo é evidenciar “a insuficiência do Portal da Difal como ferramenta nacional de apuração e recolhimento do tributo ICMS-DIFAL aos contribuintes”. É o relato do essencial. Com fundamento no art. 435 do CPC, DEFIRO o pedido formulado para retirada de pauta da sessão presencial do dia 20/09/2023 e inclusão do feito para julgamento na primeira sessão presencial de outubro de 2023. Abra-se vista ao Distrito Federal (art. 437, §1o, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator